Tribunal: TJDFT
Processo: 0755526-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OBRIGAÇÃO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas hipóteses de acordo verbal sem prazo estipulado para cumprimento da obrigação, aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205, caput, do Código Civil, contado a partir do momento em que se constituir o devedor em mora.
2. Segundo dispõe a Lei n.o 6.766/1979, em seus arts. 2°, §5°, e 18, V, cabe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. As disposições normativas citadas, entretanto, não afastam a possibilidade de, no exercício da autonomia da vontade, ser transferida ou mesmo partilhada a responsabilidade pelos custos inerentes ao processo de regularização. Assim, as partes podem efetuar ajustes para atribuir, ainda que parcialmente, a determinada parte a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento.
3. No que concerne ao Condomínio Belvedere Green, é notório que, conquanto atualmente seja regular, o loteamento em questão originou-se de parcelamento irregular de área rural. Ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, quando os primeiros lotes foram negociados irregularmente, inexistia interesse dos envolvidos em entabular encargos financeiros quanto a uma possível regularização do loteamento.
4. À míngua de cláusula contratual expressa que impute ao adquirente do lote a obrigação de custear as despesas para regularização do loteamento e, noutro giro, existindo previsão legal que atribua ao empreendedor a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento, o pedido de ressarcimento revela-se descabido.
5. Recurso conhecido e provido.